Tribunal: TJMT
Processo: 1007577-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007577-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU – ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL REALIZADA POR FUNDADA SUSPEITA – ILEGALIDADE POR INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MORADORA APARENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL A SER EVENTUALMENTE PROPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO
PARQUET
–
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E DENEGADO NESSA EXTENSÃO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância.

É legítima a busca pessoal realizada por fundada suspeita da posse de objetos ilícitos.

Não há falar em ilicitude da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que os policiais adentraram sem autorização legal na residência do indivíduo, se a entrada foi franqueada por aparente moradora.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Inexiste coação ou ameaça ao direito de locomoção a ser superado por meio do trancamento antecipado da ação penal, uma vez que não é possível tolher a prerrogativa ministerial de oferecimento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Márcio Dias Cunha e Edno Damascena de Farias em favor de
Jean Paolo de Lima Pirolla Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, e que o magistrado da 7a Vara Criminal desta Capital revogou a prisão preventiva outrora decretada, porquanto entendeu que não existiriam elementos legais necessários para a configuração do delito de organização criminosa, bem como suscitou o conflito negativo de competência (n. 1002842-21.2021.8.11.0000), para que o processo tramite na 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, uma vez que afastado o crime de organização criminosa, apto a atrair a competência pela matéria.

Aduzem que há ilegalidade no ingresso irregular dos policiais na residência do paciente, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, com o consequente trancamento do inquérito policial ou da ação penal que venha eventualmente a ser proposta.

Juntam documentos (Ids. 85897483, 85897486, 85897488, 85897490 a 85897492, e 85897494 a 85897496).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 87287978).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 88125976).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 89997965).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDNO DAMASCENA DE FARIAS, OAB MT 11134/O.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à pretensão dos impetrantes de trancamento do inquérito policial, incumbe à autoridade judiciária de primeiro grau avaliar a possibilidade de seu arquivamento, bem como compete-lhe a análise de pedido de trancamento do inquérito, o que os impetrantes não demonstraram terem pleiteado no juízo de primeira instância.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Compete ao magistrado de primeiro grau processar e julgar habeas corpus impetrado contra instauração de inquérito policial, ainda que o ato tenha sido praticado por força de requisição ministerial, na medida em que o ato requisitório de inquérito policial se exaure com a sua instauração
(...) (STJ, Agravo Regimento no Recurso Especial n. 700.115/MT, Sexta Turma, Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 18.10.2005, publicado em 7.11.2005).

Assim, deixo de conhecer o presente
writ
neste ponto.

Prosseguindo à análise das teses remanescentes,
como relatado, os impetrantes buscam o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que a busca pessoal e o ingresso na residência do paciente teriam sido irregulares, e, por consequência, pretendem o trancamento da eventual ação penal a ser proposta.

Consigno, desde já, que os impetrantes juntaram diversos documentos de declarações de pessoas envolvidas, como o do genitor de Jean Paolo, Elizeu Pirolla, assumindo a propriedade das munições, e da sogra do paciente, Natalina Eva, informando que não franqueou a entrada dos policiais, contudo, como bem sabem os impetrantes, o
habeas corpus
não é a via processual adequada para o revolvimento de provas, pois trata-se de processo de rito sumaríssimo, e a averiguação aprofundada sobre teses relativas à autoria ou que demandem maior complexidade deve ser realizada na ação penal.

Acerca da busca pessoal e do ingresso na residência do paciente, colaciono trecho do boletim de ocorrência que descreve a dinâmica fática:

“(...)
equipes de força tática em patrulhamento pelo Serra Dourada avistaram em um bar os conduzidos Jean Paolo e Rafael, criminosos contumazes conhecidos por serem integrantes da facção criminosa comando vermelho. Considerando também que as equipes haviam recebido denúncia anônima que Jean Paolo seria autor do homicídio da Sra. Terezinha, e que ele, mesmo usuário de tornozeleira eletrônica estaria retirando o aparelho e circulando livremente e posteriormente recolocando o aparelho, burlando assim o monitoramento. Foi feita a abordagem aos indivíduos, momento no qual Jean Paolo correu para dentro do bar, sendo que foi detido já no interior do imóvel. Em busca no local, próximo de onde Jean Paolo foi detido quando tentou fugir, foram localizados na laje do banheiro ao lado de uma caixa d'água um total de 18 munições calibre 38 e 15 munições calibre 380. Ressalta-se que o bar é de propriedade de Jean Paolo. em posse do conduzido Rafael foram encontrados três porções de substância análoga a maconha. a equipe tática comando diligenciou até a residência de Jean Paolo (rua F esquina com rua 12 no bairro vila rica), onde foi recebida por Natalina Eva Ferreira, sogra de Jean, que autorizou que fosse feita busca no interior do imóvel, onde foram localizadas uma munição calibre 38, r$6.472,00 em dinheiro, e oito folhas de anotação de contabilidade de atividades criminosa. estas folhas estavam escondidas em meio a tijolos no quintal da casa. As anotações contêm informações de despesas com drones, linhas de pesca e celular, sendo indício de transporte de aparelhos de comunicação para dentro do presídio mata grande. Nas anotações também há informação de apelidos de responsáveis pela atividade criminosa, tais quais "Custela", "Linko", "Baixada do Léo", "Marrone", "Petrovik", "Luana", "Marimbondo". na folha de anotações com título "resenha" há diversas referencias com a sigla "c.v." em meio a contabilidade. com os conduzidos foram localizados três celulares, e na residência de Jean foram localizados cinco celulares. É imprescindível que os celulares sejam submetidos a perícia, tendo em vista que podem conter informações relacionadas ao homicídio da Sra. Teresinha e também mais informações sobre a atividade da facção criminosa. indivíduos entregues na delegacia sem lesões corporais juntamente com o material apreendido. Obs: seguem em anexo a este b.o. as folhas de anotações acima citadas, bem como cópias destas, para evitar que se danifiquem as informações
(...)” (Id. 85897486, p. 7).

Conforme se infere do exposto, os policiais realizavam ronda no bairro Serra Dourada quando avistaram em um bar os investigados Jean Paolo e Rafael, que, em suas palavras, são criminosos contumazes conhecidos por serem integrantes da facção criminosa autointitulada Comando Vermelho.

Aliás, os policiais teriam recebido denúncia anônima de que Jean Paolo seria o autor do homicídio da “Sra. Terezinha”, e que ele estaria retirando a tornezeleira eletrônica e circulando normalmente pela cidade (Id. 85897483, p.4).

Infere-se ainda que ao ser abordado, o paciente tentou fugir, e, em busca no local, próximo de onde Jean Paolo foi detido, foram localizados na laje do banheiro ao lado de uma caixa d'água “
um total de 18 munições calibre 38 e 15 munições calibre 380
”.

Acerca dos fatos relatados, apesar de os impetrantes apontarem que a busca realizada no bar onde o paciente foi localizado é ilegal, a
atitude do acusado de empreender fuga ao visualizar os policiais é situação que gera grande suspeita da ocorrência de crime, ou de que esteja ocultando objeto ilícito.

A esse respeito, o art. 244 do Código de Processo Penal legitima a busca pessoal independente de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito.

Ademais, é irrelevante se o bar é de propriedade de Jean Paolo ou de seu pai, porque a propriedade dos bens ilícitos encontrados foi relacionada ao paciente, considerando que a localização da descoberta era próxima de onde ele foi abordado.

Outrossim, não é desproporcional imaginar que, dada a evasão do paciente, ele pudesse ter dispensado algum objeto ilegal em algum local próximo ao que foi abordado, o que autoriza e justifica a atitude dos policiais de realizar busca por ilícitos nas imediações da abordagem.

A propósito, os vídeos juntados pelos impetrantes reforçam os depoimentos dos policiais, pois, como se percebe, realmente os servidores realizavam ronda no bairro, e passaram em frente ao bar, retornando após três minutos, conforme consta nas gravações, tempo suficiente para que o paciente e coinvestigados pudessem esconder algum objeto ilícito no local.

A própria pessoa que estava gravando o vídeo da tela do computador comentou que o paciente e coinvestigados, após a passagem dos policiais pela rua, não sabiam se entravam no carro para ir embora, ou se ficavam no local.

Aliás, nas filmagens não é possível observar qualquer irregularidade na atuação dos policiais, pois as gravações apenas mostram a entrada do bar por um ângulo distante, sem que seja possível observar o seu interior ou o momento da abordagem.

Lado outro, embora os impetrantes indiquem que o ingresso na residência do paciente foi irregular, verifico que, em verdade, a sogra do investigado, Natalina Eva Ferreira, franqueou a entrada no local, e, acerca disso,
inexiste nulidade no ingresso da residência do suspeito quando o proprietário autorizar espontaneamente a entrada dos policiais, a saber:

“
Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar da arma de fogo quando demonstrado que os policiais tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo morador, restando afastada a tese de violação da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio
.” (TJDFT - Apelação Criminal n. 1089627, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, data de julgamento 12.4.2018, publicado em 20.4.2018).

Nesse sentido, a entrada dos policiais não foi motivada tão somente em razão da fuga do paciente, como assim indicam os impetrantes, mas porque a aparente moradora autorizou a entrada na casa, e, apesar de os impetrantes indicarem que Natalina não reside no local, é inegável que ela estava lá e aparentava residir na casa, pois a própria confirmou no documento de Id. 89405481 que estava na residência visitando sua filha e seu genro.

Destarte, a declaração prestada por escrito por Natalina Eva Ferreira não é suficiente para desabonar a palavra dos policiais, que informaram que ela franqueou a entrada deles na residência, uma vez que as afirmações dos servidores públicos são revestidas de presunção
iuris tantum
de veracidade, e não existe qualquer elemento que indique que os policiais tinham alguma desavença ou motivo para querer prejudicar o paciente.

Além disso, apesar de os impetrantes afirmarem na petição de Id. 89405480 que o franqueamento da entrada dos policiais na residência deve ser feito por escrito e deve ser gravado em áudio-vídeo, tal entendimento foi estabelecido pelo STJ em 2.3.2021, por meio do julgamento do
HC
n. 598.951/SP, pela Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, contudo, fixou-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento dos policiais, com o devido treinamento e adaptação às diretrizes da decisão.

Não é possível reconhecer a ilegalidade em uma perspectiva passada, quando os policiais não tinham conhecimento da necessidade das gravações ou da assinatura, e, além disso, é necessário um tempo razoável para que os servidores sejam paramentados com os instrumentos necessários, como bem decidiu o STJ, que estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da decisão.

Quanto à pretensão de trancamento da ação penal a ser eventualmente proposta, entendo que não é plausível o tolhimento abstrato ao direito de oferecimento da denúncia, que deve ser analisado em prospecto concreto, ou seja, quando a denúncia efetivamente vier a ser proposta, não se podendo prever a possível coação por um exercício de futurologia, sob pena de arbitrária intervenção nas prerrogativas do
parquet
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o
writ
, e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator na parte em que julga extinto o pedido por supressão de instância porquanto o pedido deveria ter sido primeiro deduzido no juízo de primeiro grau.

Quanto à parte remanescente também acompanho o voto do relator que é a despeito da declaração da sogra de que não teria autorizado, nós temos o depoimento dos policiais que, por serem servidores públicos, suas afirmativas são válidas até que se prove o contrário.

Por outro lado, a exigência de filmar ou pegar por escrito autorização seja de salutar interesse que se coloque o mais rápido possível, o próprio acórdão do STJ nesse particular foi claro dizendo que teríamos um ano de prazo para adaptar e treinar o grupo de servidores da segurança pública, por isso não tenho dificuldades em acompanhar o voto pela denegação da ordem.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL)

Também denego a ordem acompanhando o voto do relator e faço duas considerações em razão de ter sido citado voto da minha relatoria na sustentação oral.

Neste caso, havia fundadas razões. Segundo, a sogra autorizou. Se ela autorizou ou não os fatos são controvertidos e não cabe discuti-los em sede de
habeas corpus
.

O citado caso que julguei não tem adequação com este caso, é totalmente diferente. Os fatos não eram controvertidos como os são na presente impetração.

Então, não tenho dúvida em acompanhar integralmente o voto do relator.

EM 30 DE JUNHO DE 2021
:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021